Tribunal: TJDFT
Processo: 0028065-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO suscitada pelo apelado EVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS (ID 18448069).